Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727978-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIEL GOMES DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102 inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Antecedentes. Circunstância especial. Natureza. Quantidade expressiva. Privilégio. 1 – Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP, devendo ser observado se a condenação pretérita se distanciou no tempo a ponto de ser desnecessária à prevenção e repressão do crime. 2 – Se da condenação anterior por crime de tráfico de drogas, que teve sua pena declarada extinta em 2015, não houver decorrido grande lapso de tempo e ainda se mostrar importante e necessária à prevenção e repressão do crime, deve ser mantida a valoração negativa dos maus antecedentes. 3 - Condenação definitiva por outro crime de tráfico de drogas, somada à grande quantidade de entorpecentes apreendida com o réu – mais de 4 kg de maconha – justifica-se seja afastada a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 4 - Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, aduzindo, em suma, que não lhe foi aplicada a diminuição da pena embora preencha os requisitos legais para tanto. Assevera que a decisão colegiada não poderia afastar o aludido benefício tendo como fundamento crime cometido há quase 22 (vinte e dois) anos com pena cumprida há 8 (oito) anos. Em sede de recurso extraordinário, alega contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XLVII, alínea “b”, ambos da Carta Magna, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito ao esquecimento, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois “o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes penais, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal” (AgRg no AREsp n. 2.269.723/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XLVII, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 593818/SC (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJ-e de 5/5/2023) - Tema 150, concluiu que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017